Tribunal: TJMT
Processo: 1034781-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034781-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (ADVOGADO), JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (IMPETRANTE), DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO - CPF: 058.275.051-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 715.422.094-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILSON SILVA SANTANA - CPF: 387.974.961-20 (VÍTIMA), MARCIANO DE SOUZA FLORES - CPF: 807.530.351-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), POLIANA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA SILVA SOUZA - CPF: 081.204.912-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PEDRO DOMICIANO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA ARAUJO - CPF: 013.195.291-94 (VÍTIMA), THAYS DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 062.251.471-79 (VÍTIMA), CLAUDIO MENDES DE CASTRO - CPF: 968.585.321-53 (VÍTIMA), JHONATAN DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 059.051.581-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034781-77.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JOCIMAR FERREZ
PACIENTE: DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DEPOIMENTO COLHIDO SEM CIÊNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE ABSOLUTA.
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado, cujas declarações foram prestadas sem a prévia advertência sobre o direito ao silêncio e sem assistência de defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento em depoimento colhido sob a condição de testemunha preservada, sem a advertência do direito ao silêncio e sem a observância das garantias constitucionais mínimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente foi ouvido inicialmente como testemunha preservada, mesmo havendo prévio conhecimento policial sobre sua possível participação nos fatos, sendo posteriormente qualificado nos autos, com reprodução do mesmo conteúdo.

4. A oitiva, realizada sem ciência de seus direitos constitucionais e sem defesa técnica, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à autoincriminação.

5. Tal vício implica nulidade absoluta da prova e de todos os atos dela derivados, tornando insubsistente o fundamento da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É nulo o depoimento colhido sob a forma de testemunha preservada de pessoa já identificada como suspeita, sem a devida ciência do direito ao silêncio e sem assistência de advogado. 2. A prisão preventiva fundada em tal depoimento é ilegal, impondo-se a revogação da medida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXIII, LIV, LV e LVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 205.383/GO, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 26.06.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034781-77.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JOCIMAR FERREZ
PACIENTE: DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, que decretou sua prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Aduz que há cerceamento de defesa, pois o seu advogado constituído requereu sua habilitação nos autos no 1003563-53.2025.8.11.0025 no dia
30/09/2025
e, até o momento da impetração, o pedido não havia sido analisado, impossibilitando-o de tomar conhecimento dos motivos que deram azo à decisão constritiva e ao próprio conteúdo dela.

Embora não tenha conhecimento do
decisum
que decretou a medida extrema, o impetrante aduz que ela
“não tem fundamentação idônea”
e que não há
fumus

comissi delicti
.

Acresce que tem atividade lícita e residência fixa, é primário e tem bons antecedentes.

Discorre sobre a ausência de
periculum libertatis
e requer, ao final, a concessão da ordem para que DAVID seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da preventiva por cautelares diversas.

Deferi
,
de ofício
,
a liminar, tão somente para assegurar ao advogado constituído pelo paciente
o acesso aos elementos de provas já documentados nos autos
n.
1003563-53.2025.8.11.0025
, em especial à decisão que decretou a prisão preventiva dele, resguardando-se as informações sigilosas que não lhe digam respeito, com a ocultação dos documentos acobertados pelo sigilo de possível(is) terceiro(s), excepcionando-se os atos persecutórios que se referiam a diligências em curso e/ou não formalizadas nos autos, se existentes.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034781-77.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial (Autos n. 1003562-53.2025.8.11.0025), consigna o seguinte:

“1. SÍNTESE FÁTICA

A presente investigação teve início após o recebimento de boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar de n.o 2025.202209, que relatava a ocorrência de um crime violento no interior de um bar situado nesta comarca, denominado Bar dos Amigos Tangará.

A equipe de investigação, de posse das primeiras informações, deu início às diligências para apuração da autoria e circunstâncias do fato, constatando-se, já na análise preliminar, a possível prática dos crimes de roubo majorado, extorsão, associação criminosa e corrupção de menores.

As câmeras de monitoramento do estabelecimento registraram toda a dinâmica da ação criminosa, sendo possível visualizar três indivíduos armados invadindo o local, rendendo as vítimas sob grave ameaça e subtraindo diversos bens.

Os criminosos levaram carteiras, documentos, aparelhos celulares e dinheiro das vítimas presentes, além de realizarem transferências bancárias via Pix sob coação, conforme declarado por RENILSON SILVA SANTANA, que realizou um PIX no valor de R$ 1000,00 (um mil reais) de sua conta no Banco Bradesco para a conta PICPAY em nome de JOÃO VITOR DA SILVA e outro PIX do banco NUBANK no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Após o crime, os suspeitos se evadiram para uma área de mata próxima (cerca de 100 metros), sendo localizados em tempo real por meio do sistema de rastreamento de um celular subtraído. Entretanto, por razões alheias à investigação, não foi possível o cerco policial imediato, o que possibilitou a fuga dos suspeitos.

Estes utilizaram serviço de transporte por aplicativo até a cidade de Campo Novo do Parecis/MT, com apoio logístico organizado por POLIANA SILVA SOUZA, que foi reconhecida fotograficamente pelo condutor do veículo, NILTON CESAR SOUZA, como a responsável por articular o deslocamento dos autores do crime.

Durante as diligências, esta equipe constatou, por meio de dados extraídos via ferramenta Cellebrite do celular de WELLINGTON VICENTE DE OLIVEIRA (“VILÃO”), que o roubo havia sido premeditado e comandado por MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, vulgo “MAOMÉ”, líder local da facção criminosa Comando Vermelho, mesmo estando recluso na Penitenciária Central do Estado (PCE).

As mensagens registradas entre MAOMÉ e outros membros demonstram planejamento minucioso da ação, inclusive com a participação de DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO, que realizou o levantamento prévio do bar, passando informações sobre o número de pessoas no local dos fatos.

DAVID, ao ser abordado pela equipe, confessou sua participação e declarou que tentou convencer MAOMÉ a adiar o crime, fornecendo informações falsas. Contudo, ele mesmo reconheceu já ter participado da tentativa anterior de roubo ao mesmo estabelecimento, o que reforça sua integração estável com o grupo criminoso.

Foram também individualizadas as condutas:

MISSIEL RIBEIRO FEITOSA ("MAOMÉ"): líder da organização, coordenou a execução do crime, mesmo estando preso;

DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO: responsável pelo levantamento e comunicação prévia sobre o alvo;

JOÃO PEDRO DOMICIANO e JOÃO VITOR DA SILVA: executores armados, que ingressaram no local e praticaram os roubos e extorsões;

POLIANA SILVA SOUZA: articulou a fuga dos executores, inclusive organizando transporte até outro município; e um Terceiro executor não identificado ("Camisa Adidas"): participou diretamente da ação;

As vítimas relataram com detalhes os bens subtraídos e a violência sofrida. Os autores estavam armados com dois revólveres calibre .38 e uma pistola, apontando constantemente as armas para a cabeça das vítimas.

O suspeito JOÃO PEDRO DOMICIANO foi reconhecido por diversas vítimas por meio de fotografias da base da Polícia Judiciária Civil/MT, incluindo os depoimentos de RENILSON SILVA SANTANA e SUSI ARMANI, que confirmaram a participação do mesmo.

Outras quatro vítimas identificadas nas imagens ainda não foram ouvidas formalmente, presumivelmente por receio de represálias, o que denota o potencial intimidatório do grupo criminoso e a necessidade de garantir a segurança da instrução.

A ação delituosa contou com divisão de tarefas bem definida, forte aparato logístico e claro vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho. A fuga planejada, o uso de armas de fogo e a reincidência de alguns envolvidos demonstram elevado grau de periculosidade e risco de reiteração delitiva, além da clara intenção de se furtarem à aplicação da lei penal. [...]”.

A representação foi instruída com cópia do IP n. 40.4.2025.24601, instaurado a partir do registro do B.O. n. 2025.202209, em 26/06/2025, noticiando o roubo ocorrido naquela madrugada.

Constam no IP dois Termos de Depoimento idênticos: o primeiro, na condição de testemunha preservada, observados os moldes do Provimento n. 27/2013-CGJ, e o segundo com a qualificação de DAVID, com o seguinte relato:

“QUE o depoente relata que no mês de março deste ano, estiveram no estabelecimento comercial da família do depoente, um rapaz o qual dizia ser do Comando Vermelho, ocasião em que referida pessoa exigiu que o estabelecimento pagasse o valor mensal de R$ 100,00 para a facção, e que segundo ele seria para a proteção do comercio; QUE o depoente negou fazer o pagamento, e que passados dois a três dias, uma pessoa ligou para o depoente, o qual se apresentou como sendo vulgo MAOMÉ, e dizia ser chefe da Facção Comando Vermelho de Juína; QUE vulgo MAOMÉ pressionou o depoente para pagar a mensalidade a facção, e que deu alguns dias ao depoente, e que temendo represália acabou pagando o valor pedido; QUE o depoente pagou o valor apenas uma vez, e que vulgo MAOMÉ ligou novamente ao depoente, e que explicou a este que não tinha condições de pagar o valor, pois estava com dificuldades financeiras, ocasião em que Maomé pediu que o depoente fizesse alguns favores a ele, e que temendo por sua vida e de seus familiares acabou aceitando, pois MAOMÉ deu detalhes da vida pessoal do depoente e de sua família; QUE o depoente relata que no final de Março/2025, em data que não se recorda, vulgo MAOMÉ ligou para o depoente, e em um tom de ameaça exigiu que o depoente fizesse um favor a facção, e diz: "ele ligou e disse que tinha levantando que o Tangará do bar tinha bastante ouro na casa dele, e que ia alinhar pro irmão dele chamado RECRUTA pegar, e que sabia que o funcionamento do bar era na quarta e sábado, e pediu pra mim olhar pra ele se o bar tava aberto, ele falou que tinha vontade de fazer um roubo lá porque esse Tangará já tinha matado o cunhado ou o tio dele não me lembro bem qual ele falou, ele falou também que esse Tangará já foi preso por tráfico, e que sabia que o Tangará era agiota e que extorquia as pessoas e que sabia que ele tinha dinheiro lá, ai eu falei pra ele (Maomé) que só ia olhar e não ia participar de nada, mais ai antes de dar o dia de quarta-feira pra mim ver se o bar tava aberto o irmão do Maomé foi preso naquele roubo do Cortez Eletricista"; QUE o depoente relata que não tinha qualquer conhecimento sobre o roubo cometido contra a vítima Cortez Eletricista, e que ficou sabendo do ocorrido através da imprensa, e que não conhece vulgo Recruta; QUE como Maomé ficou sem fazer contato após a prisão de seu irmão, o depoente aproveitou e trocou de número e de aparelho celular, para evitar que MAOMÉ voltasse a lhe contatar; QUE todas as vezes que MAOMÉ fez contato com o depoente, este utilizou um numero de telefone diferente; QUE já no mês de abril, vulgo MAOMÉ conseguiu novamente número do telefone do depoente, e passou a fazer contato exigindo outros favores, como fazer a distribuição de cestas básicas e chocolates, pois segundo ele a facção não podia aparecer, contudo o depoente afirma que conseguiu arrumar uma desculpa e não participou; QUE todos os favores que vulgo MAOMÉ pediu era em tom de ameaça; QUE é de conhecimento do depoente que o Comando Vermelho em Juína, vende em alguns comércios uma raspadinha no valor de cinco reais cada, a qual tem o nome sorte Facil ou Boa Sorte, não se recorda ao certo; QUE em relação ao roubo ocorrido na madrugada de hoje 26/06/2025, o depoente relata que na semana passada MAOMÉ passou a fazer perguntar novamente sobre o Bar do Tangará, e diz: "na semana passada o Maomé começou a perguntar de novo do Bar do Tangará, ele perguntou se o bar tava aberto ai eu falei que não sabia, ou falava que não tava aberto, ele sempre mandava mensagem tarde da noite, ai ontem era uma sete e meia da noite mais ou menos ele me ligou e pediu pra mim buscar uma caneta pra ele, mais eu sei que caneta que ele se referia era uma arma, ai eu Joguei um migue e disse que não podia ir porque eu tava no serviço, ai logo depois ele me mandou mensagem de áudio falando que sabia que o Bar do Tangará tava aberto, ai ele me intimou e falou passa lá e vê se ta aberto, ai era umas oito e vinte ou oito e meia da noite mais ou menos eu fui lá pra ver, eu não passei na frente do bar eu fui por trás e da esquina mesmo eu já vi que tinha alguns carros parados lá na frente, eu nem desci da moto, ai eu mandei áudio pro Maomé e disse que o bar tava aberto, eu disse também que tinha bastante gente no bar e que era pra deixar pra outro dia pra não machucar ninguém, mais na verdade era mentira porque tinha bem pouca gente lá, ai o Maomé mandou um áudio dizendo que tinha que acontecer hoje, ai eu peguei e desliguei a internet do meu celular pra ele não ligar mais, ai quando eu voltei a ligar a internet eu vi que ele tinha me ligado e me mandado mensagem mais tinha apagado"; QUE na manhã de hoje MAOMÉ voltou a fazer contato, enviou uma mensagem de áudios ao depoente, e diz: "ele entrou em contato comigo, falando eu vou precisar de um favorzão pra você fazer pra mim, eu quero que você vá resgatar umas ferramentas minhas, ferramenta que ele se refere é arma, aí ele falou que ia mandar meu número pra uma menina mais não disse o nome, ai ele ainda falou nóis foi lá ontem (Bar do Tangará) mais foi sem sucesso porque não tinha nada não e os piá foi embora"; QUE o depoente diz: "ai agora a tarde (26/06/2025) uma três e pouco uma menina me mandou um áudio dizendo o Maomé disse que você ia vir aqui resgatar uma caneta, ai eu falei pra ela que não podia falar porque minha mulher tava perto, ai eu apaguei a mensagem, ai ela me mandou um número de telefone, ai eu apaguei a conversa todo e não salvei o número"; QUE o depoente diz não saber o nome da mulher que lhe enviou mensagem, e que não à conhece; QUE o depoente relata que vulgo MAOMÉ muda de telefone toda semana, e que o número deste esta salvo em seu celular como JORGINHO; QUE o depoente relata ainda que todas os áudios que MAOMÉ lhe enviou são de visualização única, e que as demais mensagens o depoente apagou para que sua esposa não visse; QUE é de conhecimento do depoente que vulgo MAOMÉ se chama MISSIEL, porém afirma nunca tê-lo visto pessoalmente, ou por foto ou vídeo, e que apenas trocava mensagens de áudios com este, e que as fotos do perfil do WhatsApp eram sempre figurinhas; QUE é de conhecimento do depoente que MAOMÉ encontra-se encontra recluso na penitenciaria Central do Estado (PCE), e que e comandou toda a empreitada criminosa de dentro do presidio; QUE em relação a sua participação do roubo ocorrido o bar do Tangará na madrugada de hoje 26/06/2025, o depoente afirma ter deslocado até o bar, e informado para Maomé que o bar estava aberto; QUE em relação aos demais suspeitos, o depoente diz não saber quem são”.

Importante consignar que
no Relatório de Investigação que instruiu o pedido de prisão preventiva, consta o seguinte, em relação ao paciente
:

“
Nas primeiras horas das diligências policiais voltadas à elucidação do crime em tela, foi possível identificar que o indivíduo DAVID DA SILVA OLIVEIRA BOMTEMPO DE MELO, o qual já havia participado da tentativa anterior de roubo ao mesmo bar, novamente teria se envolvido diretamente nos fatos ora apurados
.

Durante abordagem realizada por esta equipe,
o referido suspeito prontamente confirmou sua participação na ação criminosa e demonstrou disposição para colaborar com as investigações
. [...]”

Instado a manifestar-se, o Promotor de Justiça assim se pronunciou quanto ao paciente:

“
II - DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO (CPF: 058.275.051-29)

Verifica-se a manifesta ilegalidade da representação de prisão preventiva referente a DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO (CPF: 058.275.051-29), porquanto fundada precipuamente em declarações de pessoa ouvida na condição de testemunha preservada (ID. 206843869 -Pág. 31/33), sendo reproduzida logo em seguida com sua identificação (ID. 206843869 - Pág. 34/36), cuja fala foi utilizada em caráter de autoincriminação para sustentar a medida cautelar.

Tal proceder afronta o princípio constitucional da não autoincriminação (art. 5o, LXIII, CF), bem como o devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF), configurando prova ilícita, nos termos do art. 5o, LVI, da Carta Magna.

Ao surgir indício de participação da testemunha no fato delituoso, deveria o ato ser imediatamente interrompido, com a conversão de sua condição processual para investigado, cientificando-o de seus direitos e assegurando-lhe a defesa técnica.

A utilização indevida de seu depoimento, colhido sem tais garantias, como fundamento de prisão preventiva, não pode subsistir, sob pena de grave nulidade e violação à ordem jurídica.

Assim, a representação de prisão preventiva exclusivamente fundamentada em declarações autoincriminatórias de pessoa ouvida como testemunha preservada é ilegal e deve ser reputada nula”.

Ao examinar o pedido da autoridade policial, o juízo singular assim decidiu:

“Vistos,

Trata-se de representação de PRISÃO PREVENTIVA formulada pela Autoridade policial em desfavor de MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, vulgo “Maomé”, DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO, JOÃO VITOR DA SILVA e POLIANA SILVA SOUZA, suspeitos de praticarem, em tese, o crime de roubo contra no Bar dos Amigos Tangará, em desfavor das vítimas Anderson de Souza Araújo, Claudio Mendes de Castro, Daiane Carvalho Dantas, Jhonatan de Oliveira Cabral, Marciano de Souza Flores, Renilson Silva Santana e Thays de Souza Ribeiro.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento da prisão preventiva dos representados Missiel, João Vitor e Poliana, opinando pelo indeferimento da prisão de David (Id. 207190666).

Muito bem.

1) DA PRISÃO PREVENTIVA

De proêmio, ressalto o caráter excepcional da prisão preventiva (ultima ratio), medida cautelar que só deve ser aplicada quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, com a cautela de não configurar-se uma antecipação do cumprimento de pena.

No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos Termos de Declarações, Boletim de Ocorrência n. 2025.202209, Termos de Reconhecimento Fotográfico, Relatório Policial e Relatório de Degravação, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Versa os autos que no dia 26/06/2025, por volta das 02h30min, 03 pessoas adentraram no estabelecimento comercial denominado “Bar dos Amigos Tangará” e anunciaram o assalto.

As câmeras de monitoramento do estabelecimento registraram toda a dinâmica da ação criminosa, sendo possível visualizar três indivíduos armados invadindo o local, rendendo as vítimas sob grave ameaça e subtraindo diversos bens.

Após o crime, os executores do assalto se evadiram para uma área de mata próxima (cerca de 100 metros), sendo localizados em tempo real por meio do sistema de rastreamento de um celular subtraído, os quais teriam utilizado, supostamente, o transporte por meio de aplicativo até Campo Novo dos Parecirs/MT, cujo transporte, em tese, teria sido organizado pela representada POLIANA SILVA SOUZA, esta que foi reconhecida por meio de fotografia pelo condutor do veículo, Sr. Nilton Cesar Souza.

A Autoridade Policial aponta que o representado MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, vulgo “Maomé”, teria, em tese, coordenado a execução do crime, este que se encontra recluso na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso.

Aponta ainda que J. P. D. (menor) e JOÃO VITOR DA SILVA, seriam os executores do roubo e, a representada POLIANA SILVA SOUZA, seria a responsável por articular a fuga dos executores, inclusive organizando o transporte até o Município Vizinho.

Nesse contexto, importante mencionar o depoimento da testemunha PRESERVADA, esta que detalha a ação criminosa.

Vejamos:

[...]

Importante salientar que,
consta nos autos o depoimento da testemunha preservada acima e, na sequência a reprodução do depoimento com a qualificação de DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO, razão por que o Ministério Público sustenta ilegalidade da representação da prisão preventiva, mencionando que o depoimento dele estaria sendo utilizado em caráter autoincriminador para subsidiar a medida cautelar, postulando o indeferimento da prisão, aduzindo a utilização indevida de seu depoimento, colhido sem assegurar os direitos a defesa técnica e garantias constitucionais, não pode subsistir, sob pena de grave nulidade e violação à ordem jurídica
.

Nesse contexto,
em que pese o representado tenha sido inquirido na qualidade de testemunha preservada
e, havendo indícios de participação não há que se falar em nulidade da medida cautelar, tanto mais porque ao longo do inquérito policial será inquirido na qualidade de investigado, podendo inclusive confirmar os fatos narrados ou não, garantindo a ele seus direitos constitucionais.

Continuando, consta dos autos relatório de degravação do celular do investigado WELLINGTON VICENTE DE OLIVEIRA, vulgo "VILÃO, cuja análise dos dados foi identificada conversa com MAOMÉ (MISSIEL RIBEIRO FEITOSA), apontado como líder da facção Comando Vermelho na cidade de Juína, este que, supostamente articulava, execução de um roubo.

Vejamos as referidas conversas:

[imagens contidas no ID. 322317853, págs. 12/15].

Continuando, a testemunha Nilton Cesar de Souza reconheceu a representada POLIANA SILVA SOUZA.

Vejamos o depoimento integral da testemunha:

“QUE o depoente compareceu nesta data, na Delegacia de Polícia para informar as característica físicas da mulher que solicitou a corrida na madruga do dia 26/06/2025 o qual disse ser: uma mulher, de cabelos escuros e ondulados, olhos escuros, pele parda, estatura mediana, aparenta ter em média de 17 a 20 anos de idade, magra. Foi apresentado ao depoente fotografias diversas do banco de dados, tendo o depoente afirmado ter reconhecido com certeza a fotografia de número 03 (POLIANA SILVA SOUZA), como sendo a mesma mulher que solicitou a referida corrida de Uber para o município de Campo Novo dos Parecis/MT na companhia de 3 (três) homens. Afirma ainda o depoente que recorda-se que o homem que estava no banco traseiro do motorista a todo momento solicitava a chave pix para pagamento, que ao chegar nas proximidades de desembarque o mesmo homem solicitou a chave pix para o depoente. Que na Delegacia de Polícia foi mostrado algumas imagens de suspeitos, no entanto o depoente não reconheceu a fotografia, pois no veículo estava escuro e não focou muito no suspeito, mas reconhece as características físicas como sendo: um homem de cor pardo, magro, cabelos escuros - e este realizou o pix de dentro o veículo”.

A vítimas SUSI ARMANI, MARCIANO DE SOUZA FLORES, ANDERSON DE SOUZA ARAÚJO, THAYS DE SOUZA RIBEIRO, RENILSON SILVA SANTANA, CLAUDIO MENDES DE CASTRO, JHONATAN DE OLIVEIRA CABRAL e DAIANE CARVALHO DANTAS, inquiridas na Depol, detalharam os momentos de terror vivenciado, inclusive a vítima Claudio, disse, em suma, que foi rendido com uma arma na nuca e os "criminosos dizia não olha, não olha!!", mencionou ainda que durante o assalto os criminosos perguntavam para o dono do estabelecimento conhecido por TANGARÁ, "cadê o ouro, cadê o ouro?", afirmando que os três suspeitos estavam armados durante o ocorrido.

O representado JOÃO VITOR é identificado pela Autoridade Policial através das imagens das câmeras do local dos fatos, cujas vestimentas, aparentemente são as mesmas descritas pela vítimas, inclusive Thays disse: “Que eram DOIS HOMENS MORENOS, MAGRO, DE ESTATURA MÉDIA, COM JAQUETAS DE COR ESCURA E UM HOMEM, BRANCO, MAGRO, COM CABELO LISO, COM JAQUETA ESCURA, QUE LEMBRA DA FEIÇÃO DO ROSTO. Que de repente um dos homens, MORENO DE JAQUETA ESCURA, PORTANTO UM REVÓLVER DE CANO FINO, gritou: É UM ASSALTO, TODO MUNDO NO CHÃO". Já a vítima Renilson, descreveu: “três homens, todos sem mascaras e sem capacetes, sendo um homem moreno, com jaqueta de cor escura, com boné, portanto um revólver cano longo, cromado. Outro suspeito, homem, moreno, sem boné, jaqueta cor escura, calça jeans, portando um revólver de cor preta. Outro suspeito, branco, cabelo liso de cor escura, portanto uma pistola, de cor preta”.

[...]

Tais indícios se fortalecem com as imagens trazidas no relatório policial, aliada ao relato do representado David, reconhecimento de Poliana e conversas de Missiel.

Para além, importante mencionar que o representado MISSIEL ostenta anotações criminosas, este que responde ações penais pelos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente e tráfico de drogas (Autos no 1013190-30.2025.8.11.0042); tráfico de drogas e associação para o tráfico (Autos no 1002373- 55.2025.8.11.0025); organização criminosa com emprego de arma de fogo, tortura mediante sequestro, homicídio qualificado consumado, corrupção de menores (Autos no 1003251-77.2025.8.11.0025); organização criminosa com emprego de arma de fogo, tortura mediante sequestro, homicídio qualificado consumado, corrupção de menores (Autos no 1002364-93.2025.8.11.0025); financiamento ou custeio ao tráfico de drogas (Autos no 1002893-15.2025.8.11.0025); organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente e homicídio qualificado tentado (Autos no 1002374-40.2025.8.11.0025); organização criminosa com emprego de arma de fogo e homicídio qualificado consumado (Autos no 1003253-47.2025.8.11.0025); organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e corrupção de menor (Autos no 1003196-29.2025.8.11.0025); organização criminosa com emprego de arma de fogo, homicídio qualificado consumado, ocultação de cadáver, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte irregular de arma de fogo de uso restrito (Autos no 1002370-03.2025.8.11.0025); organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, tortura mediante sequestro, furto mediante concurso de duas ou mais pessoas, corrupção de menores, tráfico de drogas (Autos no 1003013-58.2025.8.11.0025), além de responder Execução de Pena pelos crimes de receptação, associação criminosa, uso de documento falso, corrupção de menor, homicídio qualificado consumado (duas vezes) e tentado, organização criminosa, porte irregular de arma de fogo (Autos no 0001686-64.2018.8.11.0050).

Diante desse quadro, quanto ao segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência dos representados em liberdade, noto que restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, pois se comprovado os representados teria, EM CONCURSO DE AGENTES, com prévia articulação por meio de suposto líder de Organização Criminosa (Missiel), quadro que indica PLANEJAMENTO entre os agentes, quadro de GRAVIDADE CONCRETA que se alia ao uso de ARMA DE FOGO enquanto as vítimas eram mantidas sob ameaça e com armas apontadas para cabeça, gerando um quadro de TERROR indiscutível.

DEFIRO a representação de prisão preventiva.

2) DISPOSITIVO:

Ante o exposto, DELIBERO:

2.1 DEFIRO a prisão preventiva nos termos do art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, JOÃO VITOR DA SILVA, POLIANA SILVA SOUZA e DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO.

EXPEÇAM-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, alimentando-se o BNMP. [...]”

Inicialmente, chama atenção o fato de,
mesmo sendo do conhecimento prévio da equipe de policiais responsável pela investigação de que DAVID teria participado do roubo
– conforme expressamente consignaram no Relatório de Investigação –,
ao realizarem a inquirição dele na Delegacia de Polícia, o fizeram inicialmente como “testemunha preservada” e depois juntaram o mesmo depoimento como testemunha qualificada, revelando sua identidade
.

Tal situação configura
nítida hipótese de autoincriminação
, circunstância que
impõe o reconhecimento da nulidade do depoimento prestado sob a condição de testemunha, em razão da violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e, especialmente, da garantia contra a autoincriminação
(
nemo tenetur se detegere
), consagrada implicitamente no artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República,
verbis
:

“Art. 5o – (...)

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.”

Ainda que o dispositivo se refira expressamente ao indivíduo preso, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a aplicação do direito ao silêncio e à não autoincriminação a qualquer pessoa que figure como suspeita ou investigada, inclusive no âmbito do inquérito policial.

No plano internacional, os pactos de direitos humanos, devidamente internalizados no Brasil, reforçam tal compreensão:

I) Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica – Decreto n.o 678/1992):

Artigo 8, 2, g)
direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada
.

II) Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto n.o 592/1992):

Art. 14, 3, g)
a não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada
.

No mesmo sentido, ainda que oriundo de sistema jurídico estrangeiro, o precedente firmado pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), constitui relevante parâmetro interpretativo no campo das garantias individuais, estabelecendo que:

“A pessoa sob custódia deve, antes do interrogatório, ser claramente informada de que tem o direito de permanecer em silêncio, que qualquer coisa que disser poderá ser usada contra ela em juízo, que tem o direito de consultar-se com um advogado e de tê-lo presente durante o interrogatório, e que, caso não disponha de recursos, um defensor será designado para assisti-la.”

Trata-se do chamado
Aviso de Miranda
(
Miranda Warning
), cuja
ratio
é a proteção contra a autoincriminação forçada, cuja observância se coaduna com os princípios que regem o processo penal brasileiro.

Em razão disso, impunha-se à autoridade policial, desde o início da oitiva formal do paciente, cientificá-lo de seus direitos, assegurar-lhe a presença de defensor constituído ou dativo e possibilitar-lhe, de forma consciente, o exercício do direito ao silêncio.

Não se pode admitir que a autoridade investigante se valha de subterfúgios para obter a confissão do suspeito, travestindo-o de testemunha para contornar a barreira constitucional do direito ao silêncio. Tal prática fere de morte a lealdade processual e a própria dignidade da pessoa humana.

Portanto, o depoimento prestado nessas condições é eivado de nulidade absoluta, não podendo produzir quaisquer efeitos jurídicos válidos, muito menos servir de fundamento para a medida extrema da privação da liberdade cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça entende que
“O interrogatório policial é válido quando o acusado é informado de seus direitos constitucionais”
(AgRg no RHC n. 205.383/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Imperioso, destarte, o desentranhamento de tal peça dos autos originários, bem como a desconsideração de qualquer elemento de convicção dela diretamente derivado, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
).

Não bastasse a nulidade apontada, acresço que o juízo singular, ao decretar a prisão preventiva requerida pela autoridade policial, não demonstrou,
em relação ao paciente
, a necessidade da custódia cautelar dele para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal o asseguramento da aplicação da lei penal.

Ressalte-se que, embora o juízo
a quo
tenha mencionado, de forma global, a existência de um “planejamento entre os agentes” e a atuação de facção criminosa, deixou de demonstrar, de maneira específica e individualizada, a imprescindibilidade da prisão
do paciente
.

A decisão carece, portanto, de motivação idônea quanto ao
periculum libertatis
de DAVID, configurando-se como insuficiente à luz dos parâmetros exigidos pela jurisprudência consolidada sobre a matéria, segundo a qual a prisão preventiva não pode se fundar em presunções abstratas ou em juízos genéricos de reprovabilidade da conduta imputada, sendo indispensável a demonstração individualizada da necessidade da medida em relação àquele contra quem se dirige.

Via de consequência, deve ser
imediatamente revogada a prisão preventiva de DAVID
, uma vez que o juízo singular, ao decretá-la, deixou de observar a nulidade absoluta ora reconhecida, da qual, aliás, já havia sido alertado pelo Ministério Público, na manifestação que apresentou.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
para declarar a nulidade do depoimento prestado por DAVID DA SILVA OLIVEIRA BONTEMPO DE MELO na fase policial sem a prévia advertência constitucional sobre o direito ao silêncio, determinando o seu desentranhamento dos autos da ação penal de origem e
revogo a prisão preventiva do paciente
,
determinando ao juízo singular que expeça imediatamente o alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025